Tribunal: TJBA
Processo: 8133573-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133573-14.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DAVI CESAR BOAVENTURA DA PENHA Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, DOMINIQUE VIANA SILVA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença reconhecendo a higidez de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou na demissão de policial militar, sob alegação de omissão quanto à análise de contradições nos depoimentos da vítima e do álibi defensivo, bem como de contradição interna no julgado quanto à observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além de pleito de prequestionamento de dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar supostas contradições nos depoimentos da vítima e a tese de álibi apresentada pela defesa; (ii) estabelecer se há contradição ao afirmar a observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, mesmo sem acolher os argumentos defensivos; (iii) determinar se é necessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com o resultado do julgamento. 4. O acórdão embargado aprecia expressamente a coerência dos depoimentos da vítima, consignando que a decisão administrativa se fundamentou no conjunto probatório, que inclui laudo pericial, reconhecimento do acusado e recusa em fornecer material genético para exame de DNA. 5. A valoração das provas e a conclusão acerca da coerência dos depoimentos inserem-se no mérito administrativo, cuja reavaliação é vedada ao Poder Judiciário, limitado ao controle de legalidade do procedimento. 6. A tese de álibi, baseada em prova testemunhal, é examinada pela autoridade julgadora, que, com fundamento no art. 87, § 1º, da Lei nº 7.990/2001, diverge motivadamente do relatório da comissão processante, reconhecendo a existência de lastro probatório idôneo para a aplicação da penalidade. 7. A discordância motivada da autoridade julgadora em relação ao relatório da comissão constitui prerrogativa legal expressa e não configura violação ao devido processo legal. 8. O acórdão afirma de forma clara que o PAD observa as garantias constitucionais, com descrição suficiente dos fatos na portaria inaugural e participação do acusado por meio de advogados em todas as fases, inexistindo contradição pelo simples não acolhimento das teses defensivas. 9. O prequestionamento não exige a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, sendo suficiente o enfrentamento das matérias relativas à legalidade do PAD, à autonomia das instâncias e aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O controle judicial do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade, vedada a reavaliação da valoração das provas e do mérito administrativo. 3. A discordância motivada da autoridade julgadora em relação ao relatório da comissão processante, nos termos do art. 87, § 1º, da Lei nº 7.990/2001, não viola o devido processo legal. 4. O prequestionamento dispensa a menção expressa a dispositivos legais quando as questões jurídicas são efetivamente enfrentadas no acórdão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º; Lei nº 7.990/2001, art. 87 e § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8133573-14.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante DAVI CESAR BOAVENTURA DA PENHA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator